Tribunal: STF
Processo: RE 1385925
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. REPASSE AO MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO CAUC E NO SIAFI. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES SOCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DA IN Nº O4/2OO7 DA STN. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 3°, da LC 101/2000. ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2°, DA LEI 10.522/2002. INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL. 



    I - Como o débito decorrera de malversação de verba pelo ex-prefeito, e tendo a nova administração adotado providências (e requerimento de instauração de Tomada de Contas Especial) que lhe cabiam para obter a recomposição do Erário e a responsabilização do ex-administrador, o Município deve ser excluído do SIAFI/CAUC, nos termos do § 2°, do art. 5° da Instrução Normativa n° 001/1997 da STN. 



    II - ‘Deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao Erário, em conformidade com os parágrafos 2° e 3°, da Instrução Normativa n° 01/STN’ (STJ. Agrg no MS 9945/DF; Relator Ministro LUIZ FUX; DJ 13.12'.2004). 



    III - Em ações que envolvam a retirada do nome de cadastros de restrições o interesse de agir do Município decorre do fato de que há divergência entre a existência ou não das pendência apontadas, bem como sobre a promoção ou não da regularização do processo de tomada de contas e apuração de responsabilidades. Tanto que a parte ré apresentou contestação, caracterizando a ocorrência da pretensão resistida. Dizer que a inscrição decorre de comando legal, e que a prestação de contas adequada só ocorreu durante a instrução processual, por si só, não significa perda superveniente do interesse de agir. 



    IV - No momento da propositura da ação havia interesse processual da parte autora, que, ante a negativa administrativa, necessitou buscar o provimento judicial. Em sendo assim, subsistiu o interesse jurídico da parte autora acerca da prestação jurisdicional pretendida na inicial. Restando presente a necessidade utilidade do processo. De fato, não há que se falar em perda do objeto da ação nem em falta de interesse de agir superveniente. 



    V - A Instrução Normativa n° 04/2007 da Secretaria do Tesouro Nacional, que alterou o art. 2º da IN n° 01/1997 para exigir dos beneficiários de transferências voluntárias a regularidade perante cadastros públicos (especialmente o CAUC e o SIAFI), não se aplica aos convênios firmados antes de sua vigência. Ainda que se trate de prorrogação, em que a relação financeira e as obras já foram iniciadas, incidem o princípio da legalidade e a garantia ao ato jurídico perfeito.



    VI - Cuidando-se de repasse de verbas federais destinadas às operações ligadas aos Ministérios do Turismo, da Saúde, das Cidades, dos Esportes, SUDENE e FUNASA (construção de unidades habitacionais, praça e unidade básica de saúde para a população de baixa renda, com obras de pavimentação, drenagem, sinalização de trânsito e turística, reforma de quadra poliesportiva e praça, mais implantação de plano de saneamento básico), em Município do interior do Estado, identifica-se ações de natureza de ação social, dada a enorme repercussão social causada pelas melhoras na estrutura física de uma pequena cidade, de maneira que restam caracterizadas as exceções apontadas na legislação de regência (artigo 25, parágrafo 3°, da LC 101/2000, e artigo 26, parágrafo 2°, da Lei 10.522/2002), inobstante irregularidade perante o CAUC - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias e o SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.



    VII - Apelação provida. Inversão da sucumbência”.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ARTIGOS 165, 273, 458 E 535, DO CPC. ARTIGOS 5°, II, XXXV, LIV E LV, 37, CAPUT, 93, IX E 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF/88. SÚMULA N° 325 DO STJ. ARTIGO 25, § 30, DA LC 101/2000. ARTIGOS 34, 35, II E 36, DA LEI N° 4.320/64. CONTRATO. CONVÊNIO. EMPENHO. RESTOS A PAGAR. OMISSÃO SANADA. 



    I - Não existe a alegada ofensa 'aos dispositivos prequestionados: artigos 165, 273, 458 e 535, do CPC; artigos 5°, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX e 160, parágrafo único, I, da CF/88; Súmula n° 325 do STJ; artigo 25, § 3°, da LC 101/2000; artigos 34, 35, II e 36, da Lei n° 4.320/64. 



    II - Cuidando-se de repasse de verbas federais destinadas às operações ligadas aos Ministérios do Turismo, da Saúde, das Cidades, dos Esportes, SUDENE e FUNASA (construção de unidades habitacionais, praça e unidade básica de saúde para a população de baixa renda, com obras de pavimentação, drenagem, sinalização de trânsito e turística, reforma de quadra poliesportiva e praça, mais implantação de plano de saneamento básio), em Município do interior do Estado, identifica-se ações de natureza de ação social, dada a enorme repercussão social causada pelas melhoras na estrutura física de uma pequena cidade, de maneira que restam caracterizadas as exceções apontadas na legislação de regência (artigo 25, parágrafo 3°, da LC 101/2000, e artigo 26, parágrafo 2°, da Lei 10.522/2002), inobstante irregularidade perante o CAUC - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias e o SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal’. 



    III - Havendo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, ainda que tacitamente, não há: extinção da autorização para quitação dos restos a pagar, em razão de a despesa empenhada não ter sido executada dentro do respectivo exercício financeiro. Ao seu turno, não tendo ocorrido a celebração de Convênio ou Contrato, tendo sido considerada afastada a situação de inadimplência do Município para a assinatura do Convênio/Contrato de repasse, cabe a realização de novo empenho, notadamente frente ao disposto no artigo 37 da Lei n.° 4.320/64. Precedentes deste TRF5: APELREEX 18000, DJE 12/09/2012, Relator Desembargador Federal Marcelo Navarro; AG 122337, DJE 19/07/20 12, Relator Desembargador Federal Francisco Wildo. 



    IV - Não é possível, em sede de embargos declaratórios, reabrir discussão acerca de questão já discutida e decidida. A parte que considera equivocada a decisão que lhe foi desfavorável deverá utilizar a via recursal própria para alterá-la, não sendo, definitivamente, o caso de valer-se da via dos embargos de declaração. 



    V Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão.”



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5º, inciso II; 37, caput, e 160, parágrafo único e inciso I, da Constituição Federal.



    Alega-se, em suma, que houve desrespeito ao princípio da universalidade de que trata o art. 165, § 5°, da Constituição da República, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária.



    Sustenta-se, ainda, que a condição de inadimplente do Município o impede de ser destinatário de transferências voluntárias da União.



    Afirma-se, também, que “que o objeto do contrato de repasse em questão não se insere no conceito de ‘ação social’ para o fim de permitir que ao ente federado em situação irregular perante a União seja assegurado o repasse de verbas públicas federais a título, de transferência voluntária, pois do contrário a norma de caráter excepcional passaria a regra geral”.



    O apelo extremo foi admitido e os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento aplicado pela Corte de origem, amparado em precedente do STJ, no sentido de que “deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao Erário”, está em consonância com a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 930.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/06/2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 981.907/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/17).



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis nºs 4.320/64 e 10.522/02) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela suspensão da inscrição do município em cadastro de restrição a crédito para fins de manutenção de transferências voluntárias da União destinados à promoção de ações sociais. A propósito, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado:



    “Verifico a dominância da questão normativa neste caso. Em síntese, discute-se a aplicabilidade ou não da alteração trazida pela IN nº 04/2007 à IN nº 01/1997 da STN, tal dispositivo tem o seguinte teor: 



    (...)



    O inciso VII do art. 2º, inserido apenas em 17/05/2007, tem o nobre propósito de proteger a Administração e exigir uma contrapartida dos beneficiários da transferência voluntária de recursos em sede de convênio. 



    Deve, portanto, ser reformada a sentença, pela aplicação inquestionável dos dispositivos legais que eliminam a exigência para fins de convênio, e sem que haja qualquer outro óbice. Para lastrear tal julgamento, é suficiente a menção ao art. 26, §1º da Lei nº 10.522/2002: 



    (...)



    Já o artigo 25, §§ 1º e 3º da LC 101/2000, diz:



    (...)



    Como visto no relatório, no caso dos autos, o repasse das verbas federais destina- se a operações ligadas aos Ministérios do Turismo, da Saúde, das Cidades, dos Esportes, SUDENE e FUNASA, mais especificamente, à construção de unidades habitacionais, praça e unidade básica de saúde para a população de baixa renda, com obras de pavimentação, drenagem, sinalização de trânsito e turística, reforma de quadra poliesportiva e praça, mais implantação de plano de saneamento básico,em Município do interior do Estado do Rio Grande do Norte, denotando ação de natureza de ação social, dada a enorme repercussão social causada por qualquer melhora na estrutura física de uma pequena cidade.



    (...)



    Por oportuno, sobre a possibilidade de manutenção da validade dos "restos a pagar" para adimplemento dos Contratos de Repasse já iniciados, destaco ementa do julgado a seguir, de cuja fundamentação compartilho, o qual, embora apenas trate de questão similar, aborda a matéria atinente à manutenção dos empenhos efetivados para o adimplemento dos contratos de repasse, afastando-se os efeitos de Decreto que estabelece critérios para prorrogação da validade dos Restos a Pagar, nos seguintes termos: (...)”.



    No julgamento dos embargos de declaração a Corte de origem agregou ao acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “No caso em tela, o acórdão ora embargado garantiu que: ‘Cuidando-se de repasse de verbas federais destinadas às operações ligadas aos Ministérios do Turismo, da Saúde, das Cidades, dos Esportes, SUDENE e FUNASA (construção de unidades habitacionais, praça e unidade básica de saúde para a população de baixa renda, com obras de pavimentação, drenagem, sinalização de trânsito e turística, reforma de quadra poliesportiva e praça, mais implantação de plano de saneamento básico), em Município do interior do Estado, identifica-se ações de natureza de ação social, dada a enorme repercussão social causada pelas melhoras na estrutura física de uma pequena cidade, de maneira que restam caracterizadas as exceções apontadas na legislação de regência (artigo 25, parágrafo 3º, da LC 101/2000, e artigo 26, parágrafo 2º, da Lei 10.522/2002), inobstante irregularidade perante o CAUC - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias e o SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.’



    Desse modo, temos que havendo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, ainda tacitamente, não há extinção da autorização para quitação dos restos a pagar, em razão de a despesa empenhada não ter sido executada dentro do respectivo exercício financeiro. Ao seu turno, não tendo ocorrido a celebração de Convênio ou Contrato, tendo sido considerada afastada a situação de inadimplência do Município para a assinatura do convênio/contrato de repasse, cabe a realização de novo empenho, notadamente frente ao disposto no artigo 37 da Lei n.º 4.320/64.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente quanto a discussão referente à natureza jurídica da obra/serviço e ao alcance da expressão “ação social”, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE nº 964.313/PB-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 916.540/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/12/15).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.385.620/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/6/22; RE nº 1.377.393/CE, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/4/22; e RE nº 1.365.076/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/3/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente